Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000113-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEODIMAR BALBINOT - CPF: 676.234.092-04 (ADVOGADO), VALDECIR ANTONIO MARIANI - CPF: 525.448.699-68 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM O ADENDO O VOTO DO DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –
INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – DEMORA POR MOTIVOS INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU SUA SUSPEIÇÃO – RAZÕES NÃO DECLINADAS – POSTERIOR CONDUÇÃO DO FEITO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO QUE SE DECLAROU SUSPEITO – IMPOSIBILIDADE – PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES –
PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO
DESCONSTITUÍDA
.

Não há que se falar em prescrição em razão da demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça conforme Súmula 106 do STJ.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que esteja evidenciada a desídia do credor.

Declarada a suspeição pelo próprio magistrado, nos termos do art. 145, § 1o do CPC, sobretudo quando não declinados seus motivos, este deve se abster de processar e julgar a causa e não pode voltar a conduzir o feito, pois não há como presumir que as razões que o levaram a reconhecer sua parcialidade não subsistem.

São nulos os atos praticados por magistrado que, em momento anterior, tenha declarado sua suspeição para atuar no feito por motivo de foro íntimo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000113-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
VALDECIR ANTONIO MARIANI

AGRAVADO(S):
BUNGE FERTILIZANTES S/A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
VALDECIR ANTONIO MARIANI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000431-93.2003.8.11.0051, ajuizada por BUNGE FERTILIZANTES S/A, por ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade oposta, afastou a alegação de prescrição intercorrente e autorizou o levantamento, pela Exequente, dos valores penhorados.

Em suas razões recursais (id. 196995694), a parte agravante sustenta a nulidade da decisão proferida por Magistrado que já havia se declarado suspeito nos autos.

Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente,
“de forma que há de ser reconhecido que o débito executado nestes autos não é devido”.
Salienta que o processo tramita há aproximadamente 20 (vinte) anos sem a obtenção de qualquer resultado prático no sentido de satisfação do crédito, tendo sido distribuído em 10/04/2003, e a citação efetivada por edital em somente no dia 07/10/2022, e acrescenta que não ocorreu nenhum fato passível de interromper a prescrição.

Defende, ainda, a nulidade da citação por edital, pois realizada sem o esgotamento das tentativas de localização do executado.

Firme nesses argumentos, requer seja acolhida a preliminar de nulidade dos atos praticados por magistrado que havia se declarado suspeito e da citação por edital, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente
“tendo em vista o decurso de mais de 05 (cinco) anos, sem a ocorrência de qualquer ato interruptivo da prescrição”.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 197033156.

Tutela de urgência deferida no id.

198206151.

Nas contrarrazões de id. 201153195
, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – MAGISTRADO QUE SE DECLAROU SUSPEITO.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
VALDECIR ANTONIO MARIANI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000431-93.2003.8.11.0051, ajuizada por BUNGE FERTILIZANTES S/A, por ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade oposta, afastou a alegação de prescrição intercorrente e autorizou o levantamento, pela Exequente, dos valores penhorados.

Em suas razões recursais (id. 196995694), a parte agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão proferida por Magistrado que já havia se declarado suspeito.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o Magistrado que subscreveu a decisão recorrida, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, havia se declarado suspeito anteriormente, em decisão datada de 26/11/2018, e encaminhou os autos ao seu substituto, conforme se denota do id. 61293659, página 06, dos autos de origem (proc. n. 0000431-93.2003.8.11.0051), que passou a conduzir o processo.

Já em 28/09/2022, voltou a atuar no feito, conforme id. 96376127, determinando providências para o seu regular andamento, culminando na decisão recorrida, também por ele proferida.

Ocorre que nas hipóteses em que o Magistrado se declara suspeito, sobretudo se não declinou suas razões, na forma do artigo 145, §1o, do CPC, deve se abster de processar e julgar a causa. Assim, se em um determinado momento processual reconheceu sua parcialidade, não pode voltar a atuar nos mesmos autos, pois não há como presumir que as razões que o levaram a reconhecer sua suspeição não mais existem.

Nessas hipóteses, deve ser reconhecida a nulidade suscitada pelo Apelante desde o momento em que o magistrado suspeito retornou à condução do feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DA JUÍZA – DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADA QUE SE DEU POR SUSPEITA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Proferida sentença por magistrada que se declarou suspeita, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para novo decisum seja proferido por juiz substituto.”
(N.U 1004944-83.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO DECLARADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ANÁLISE PELO PRÓPRIO MAGISTRADO QUE SE DECLAROU SUSPEITO - IRRETRATABILIDADE - DECISÃO NULA. 1. Nos termos do art. 145, § 1o do CPC, o magistrado não é obrigado a declinar os motivos pelos quais se declarou suspeito para o julgamento da lide. 2. O CPC visou resguardar a intimidade do magistrado nos casos envolvendo a suspeição por foro íntimo, dispensando-o de revelar as razões pelas quais o faz, porém declarada a suspeição sem que sejam declinados os motivos, esta se torna irretratável, pois em se tratando de ato dotado de extrema subjetividade, não há como se aferir se os motivos que a ensejaram não mais permanecem, sob pena de pairar em eventual ato decisório indesejável sombra de dúvida sobre o devido processo legal e o direito dos jurisdicionados a uma decisão imparcial, justa e efetiva (art. 6o do CPC).
4. É nula a decisão proferida por magistrado que tenha declarado a suspeição por motivo de foro íntimo.
5. Agravo de instrumento provido em parte. Decisão que julgou os Aclaratórios na origem desconstituída. Prejudicada a análise das demais questões abordadas no presente recurso.
(N.U 1019051-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023) (destaquei)

Com essas considerações, acolho a preliminar de nulidade arguida, que abrange todos os atos decisórios do Magistrado a partir do momento que se declarou suspeito, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular processamento, a ser conduzido pelo Juiz Substituto.

Prejudicada a análise das demais questões abordadas no presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024